Tribunal: STJ
Processo: 0035698-33.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2274063 - RJ
(2023/0002809-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIRALDO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDRADE DE FARIAS
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO FONSECA
AGRAVANTE
: DALTON MELO SA
AGRAVANTE
: DONIZETE APARECIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
KARINE SABBAD FERREIRA - RJ245635
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE NATUREZA CONSTITUTIVA.
INAPLICABILIDADE DO
II, DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE
ART. 199,
PLANILHA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por afastar violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
fixar o termo inicial da prescrição na data da assinatura do contrato em ação
revisional de natureza constitutiva e aplicar a Súmula n. 7 do STJ quanto à
exigência de planilha do valor incontroverso.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu
a prescrição quanto a quatro autores e determinou a emenda da inicial para
apresentação de planilha com o valor incontroverso e o controvertido.
3. A Corte de origem manteve o decisum, fixando que, nas ações revisionais de
contrato bancário, o termo inicial da prescrição é a data da assinatura do contrato, e
reputou correta a exigência de apresentação de planilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se, em ação revisional com
Documento eletrônico VDA54033409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19dd6915-754e-4dc1-aa4f-0ce3651c5fb2

pedido de repetição de indébito, o termo inicial da prescrição deve ser a data da
assinatura do contrato ou da última parcela ou quitação; e (iii) verificar se é cabível
o reexame da exigência de apresentação de planilha do valor incontroverso à luz
da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal estadual examinou de
modo claro e motivado as questões suscitadas; dissenso com o resultado não
configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. A pretensão revisional é constitutiva e decorre de direito potestativo; o prazo
prescricional tem início na assinatura do contrato, sendo inaplicável o
II,
art. 199,
do Código Civil.
7. A distinção invocada, fundada em financiamento imobiliário com hipoteca
firmado com entidade de previdência complementar fechada, não afasta a
orientação de fixar o termo inicial na data da assinatura do contrato.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à exigência de apresentação de planilha do
valor incontroverso e controvertido, vedado o reexame da premissa fática definida
pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma clara e motivada, as questões suscitadas, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Em ação revisional de
natureza constitutiva, o prazo prescricional inicia na assinatura do contrato, sendo
inaplicável o
II, do Código Civil. 3. A natureza do financiamento
art. 199,
imobiliário com hipoteca e a participação de entidade de previdência
complementar fechada não alteram o termo inicial da prescrição. 4. A revisão da
exigência de planilha do valor incontroverso e controvertido é obstada pela
Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 291; CC, arts. 189,
Dispositivos relevantes citados:
199, II.
STJ, AgInt no
STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.781.470/RJ;
no
STJ, AgInt no AgInt no
AREsp n. 2.135.804/SP;
AREsp n. 2.124.449/MG;
STJ, AgInt no
STJ,
STJ, EDcl
AREsp n. 2.668.755/PB;
AREsp n. 2.801.839/PB;
no AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP;
Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54033409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19dd6915-754e-4dc1-aa4f-0ce3651c5fb2

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54033409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19dd6915-754e-4dc1-aa4f-0ce3651c5fb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2274063 - RJ (2023
/0002809-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIRALDO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDRADE DE FARIAS
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO FONSECA
AGRAVANTE
: DALTON MELO SA
AGRAVANTE
: DONIZETE APARECIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072

RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989

CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393

FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO -
RJ150685

MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312

KARINE SABBAD FERREIRA - RJ245635
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE NATUREZA CONSTITUTIVA.
INAPLICABILIDADE DO
II, DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE
ART. 199,
PLANILHA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por afastar violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
fixar o termo inicial da prescrição na data da assinatura do contrato em ação
revisional de natureza constitutiva e aplicar a Súmula n. 7 do STJ quanto à exigência
de planilha do valor incontroverso.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a
prescrição quanto a quatro autores e determinou a emenda da inicial para
apresentação de planilha com o valor incontroverso e o controvertido.
Documento eletrônico VDA52216229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: a508432d-0ada-46d1-86b8-322c7d205baa

3. A Corte de origem manteve o decisum, fixando que, nas ações revisionais de
contrato bancário, o termo inicial da prescrição é a data da assinatura do contrato, e
reputou correta a exigência de apresentação de planilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se, em ação revisional com
pedido de repetição de indébito, o termo inicial da prescrição deve ser a data da
assinatura do contrato ou da última parcela ou quitação; e (iii) verificar se é cabível o
reexame da exigência de apresentação de planilha do valor incontroverso à luz da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal estadual examinou de modo
claro e motivado as questões suscitadas; dissenso com o resultado não configura
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. A pretensão revisional é constitutiva e decorre de direito potestativo; o prazo
prescricional tem início na assinatura do contrato, sendo inaplicável o
II, do
art. 199,
Código Civil.
7. A distinção invocada, fundada em financiamento imobiliário com hipoteca
firmado com entidade de previdência complementar fechada, não afasta a orientação
de fixar o termo inicial na data da assinatura do contrato.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à exigência de apresentação de planilha do
valor incontroverso e controvertido, vedado o reexame da premissa fática definida
pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
enfrenta, de forma clara e motivada, as questões suscitadas, afastando violação aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Em ação revisional de natureza
constitutiva, o prazo prescricional inicia na assinatura do contrato, sendo inaplicável
o
II, do Código Civil. 3. A natureza do financiamento imobiliário com
art. 199,
hipoteca e a participação de entidade de previdência complementar fechada não
alteram o termo inicial da prescrição. 4. A revisão da exigência de planilha do valor
incontroverso e controvertido é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 291; CC, arts. 189,
Dispositivos relevantes citados:
199, II.
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.781.470/RJ;
STJ, AgInt no AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.135.804/SP;
AREsp n. 2.124.449/MG;
AgInt no
STJ,
STJ, EDcl no
AREsp n. 2.668.755/PB;
AREsp n. 2.801.839/PB;
AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP;
Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52216229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: a508432d-0ada-46d1-86b8-322c7d205baa

Trata-se de agravo interno interposto por AMIRALDO ANTONIO
PEREIRA e por ANTONIO ANDRADE DE FARIAS e por CARLOS ROBERTO
FONSECA e por DALTON MELO SA e por DONIZETE APARECIDO DA SILVA
contra a decisão de fls. 317-325, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC; da fixação do termo inicial da prescrição na data da assinatura do contrato nas
ações revisionais de natureza constitutiva, com a inaplicabilidade do
II, do
art. 199,
Código Civil; e da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à discussão sobre a
exigência de apresentação de planilha detalhada do valor incontroverso.
Alega que o
II, do Código Civil, em c/c o
do mesmo
art. 199,
art. 189
diploma, obsta o curso da prescrição antes do vencimento da última parcela, porque
a pretensão principal seria condenatória (repetição de indébito), devendo prevalecer
a pretensão mais favorecida pelo tempo, conforme o
(fls. 332-335).
REsp 976.968/RS
Sustenta que há precedentes da Quarta Turma fixando o termo inicial na
data da quitação ou do vencimento da última prestação em ações de revisão com
repetição de indébito, inclusive citando decisões no AgInt no REsp 1.768.409/PR,
AgInt no
AgInt no
AgInt no
REsp 2.088.509/PR,
REsp 2.024.390/DF,
AgInt no
AgInt no
AREsp 1.849.509/RJ,
AREsp 1.876.768/RJ,
REsp 1.947.266/PR
e AgInt no
(fls. 335-341).
REsp 2.106.978/PR
Afirma que o caso não se confunde com contratos bancários, pois se trata
de financiamento imobiliário com pacto de hipoteca, firmado com entidade de
previdência complementar fechada, o que demandaria distinção e aplicação do termo
inicial na última parcela (fls. 337-339).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para
reformar o decisum, aplicando-se o termo inicial da prescrição na data do
Documento eletrônico VDA52216229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: a508432d-0ada-46d1-86b8-322c7d205baa

vencimento da última prestação ou da quitação antecipada, com fundamento nos arts.
199, II, e 189 do Código Civil (fl. 339).
Contrarrazões apresentadas às fls. 468-474, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, além da
majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que reconheceu a prescrição em relação a quatro autores e determinou a
emenda da inicial para apresentação de planilha com o valor incontroverso e o
controvertido.
A Corte
manteve a decisão, assentando que, nas ações revisionais de
a quo
contrato bancário, o termo inicial do prazo prescricional é a data da assinatura do
contrato e que não há reparo quanto à exigência de apresentação de planilha.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou negativa de
prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC), violação aos arts.
189 e 199, II, do Código Civil para fixar o termo inicial na última parcela ou na
quitação antecipada, e ofensa ao
do CPC quanto à planilha do valor
art. 291
incontroverso.
Nas razões do agravo interno, sustenta que o
II, do Código Civil,
art. 199,
em c/c o
impede a prescrição antes do vencimento final do contrato; aponta
art. 189,
precedentes da Quarta Turma que fixariam o termo inicial no vencimento da última
prestação; e defende distinção por se tratar de financiamento imobiliário com
hipoteca firmado com entidade de previdência complementar fechada.
Documento eletrônico VDA52216229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: a508432d-0ada-46d1-86b8-322c7d205baa

Conforme consta na decisão agravada, a tese de negativa de prestação
jurisdicional foi afastada porque o Tribunal estadual examinou, de modo claro e
motivado, as questões postas, não havendo vício que nulifique o acórdão. O dissenso
com o resultado não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Nesse sentido,
os seguintes precedentes já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
No ponto central da prescrição, foi afirmado que a pretensão revisional
possui natureza constitutiva e decorre de direito potestativo. Por isso, o prazo para
ajuizamento nasce com o próprio negócio jurídico a ser revisado, não se aplicando o
entendimento de aguardar o vencimento da última parcela.
O
II, do Código Civil concerne às ações de cobrança de obrigação
art. 199,
exigível e não se presta a obstar a fluência do prazo em demandas constitutivas;
eventuais pretensões condenatórias dependentes do êxito da revisão acompanham o
mesmo marco inicial. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.124.449/MG;
AREsp n. 2.668.755/PB; AREsp n. 2.801.839/PB.
Assim, embora os agravantes defendam o termo inicial na última prestação
e invoquem os arts. 199, II, e 189 do Código Civil, deve ser preservado o
entendimento consolidado de que, nas ações revisionais, o prazo prescricional
decenal tem início na data da assinatura do contrato, inclusive em hipóteses
envolvendo financiamento imobiliário, como destacado na decisão agravada.
Quanto à alegada distinção por se tratar de contrato de financiamento com
hipoteca firmado com entidade de previdência complementar fechada, a decisão
monocrática já assinalou que a orientação desta Corte, aplicada inclusive a casos de
financiamento imobiliário, fixa a data da assinatura como termo inicial, não havendo
Documento eletrônico VDA52216229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: a508432d-0ada-46d1-86b8-322c7d205baa

motivo para afastá-la no caso concreto. Nesse sentido, os julgados já mencionados
na decisão agravada: AgInt no AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.124.449/MG;
AREsp n. 2.668.755/PB; AREsp n. 2.801.839/PB.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52216229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:30
Código de Controle do Documento: a508432d-0ada-46d1-86b8-322c7d205baa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.274.063 / RJ
Número Registro: 2023/0002809-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00356983320218190000
00888956520198190001
202224513771
356983320218190000
888956520198190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIRALDO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO ANDRADE DE FARIAS
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO FONSECA
AGRAVANTE : DALTON MELO SA
AGRAVANTE : DONIZETE APARECIDO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
SOC. de
ADV.
ALDRIGUES CÂNDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
KARINE SABBAD FERREIRA - RJ245635
Documento eletrônico VDA54010757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:33
Código de Controle do Documento: c420fa0b-41a2-426c-94b6-e4841d16ede1

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FINANCIAMENTO DE PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIRALDO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO ANDRADE DE FARIAS
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO FONSECA
AGRAVANTE : DALTON MELO SA
AGRAVANTE : DONIZETE APARECIDO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - SP238072
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
KARINE SABBAD FERREIRA - RJ245635
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:33
Código de Controle do Documento: c420fa0b-41a2-426c-94b6-e4841d16ede1